Tribunal: TJMT
Processo: 1012452-76.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012452-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), JOAO BOSCO VILELA DE MORAES - CPF: 075.188.891-53 (AGRAVANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ARANTES JUNIOR - CPF: 587.120.541-00 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES - CPF: 301.147.561-04 (AGRAVADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO INDEFERIDO –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A INDICAR ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Ausência dos requisitos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial a ensejar que os efeitos da falência sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica falida - Inteligência dos arts. 50 do Código Civil”
(TJ-SP - AI: 1289273820108260000 SP 0128927-38.2010.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 23/03/2011, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012452-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BOSCO VILELA DE MORAES

AGRAVADO: MARCO ANTONIO ARANTES JUNIOR e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
JOAO BOSCO VILELA DE MORAES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado contra
MARCO ANTÔNIO ARANTES JÚNIOR E MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES
.

Aduz, em síntese, que “
os autos do incidente (0005536-39.2019.8.11.000), o qual tem como objeto a indenização por danos materiais e moral em face da Imobiliária Aurora Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.837.804/0001-38. De forma resumida, temos que o recorrente adquiriu da indicada imobiliária, na data de 14/07/1984, o Lote 33, da Quadra 96, do Loteamento Parque Sagrada Família, nesta cidade, imóvel este objeto da matrícula nº 72.910 do SRI local. Não é só, o autor ainda adimpliu integralmente as parcelas do referido contrato. Diante da compra do lote, o referido bem se encontrava cadastrado e adimplente junto à Prefeitura Municipal em nome do agravante. Conforme anualmente fazia, o autor, em meados de 2014, ao buscar a Prefeitura municipal com vistas a pagar o IPTU, tomou conhecimento de que referido bem imóvel não mais estava cadastrado em seu nome, mas sim em nome do terceiro, Sr. Nilson Silva Dias de Jesus. Diante da informação, o recorrente a imobiliária, oportunidade em que sequer conseguiu atendimento, o que motivou a expedição de certidão de matrícula do referido lote, a qual é representada pelo nº 72.910 do SRI local. Pois bem, referida certidão revelou que os Srs. Nilson Silva Dias de Jesus e Júlia Amanda Lessa Pereira Dias haviam registrado em 25/11/2013 a escritura de compra e venda de fls. 174-175 e verso, do Livro 4-J, do 4º Ofício desta cidade e Comarca, instrumento pelo qual haviam adquirido o mesmo lote antes vendido pela Imobiliária Aurora ao recorrente”.

Aduzem, ainda, que
“restou certo que apesar da Imobiliária Aurora ter vendido ainda no ano de 1984 o lote objeto dos autos principais em favor do agravante, bem como que este pagou integralmente por referido imóvel, a imobiliária originalmente demandada novamente o vendeu a terceiros. Ante o exposto, o recorrente ajuizou o feito 8940- 74.2014.811.0003, o foi sentenciado procedente, ordenando: a. A condenação da Imobiliária Aurora no importe de R$10.000,00 a título de danos morais, sem prejuízo de correção via INPC da data da sentença até o pagamento e, juros legais a contar da citação; b. A condenação a restituição ao ora recorrente quanto ao valor atualizado do imóvel, sem prejuízo de correção via INPC a contar do ajuizamento da lide e juros de 12% ao ano, desde o evento danoso; c. A condenação no ressarcimento da importância de R$838,41, relativos a IPTUs, sem prejuízo de correção via INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês contados desde a citação; d. A condenação em custas processuais e verba sucumbencial de 10% sobre o valor total da condenação. Após liquidação de sentença, houve a homologação, tendo sido ordenado o cumprimento da sentença ao valor de R$231.939,66. Ante a inadimplência, requereu-se a execução forçada, aplicando-se as penalidades legais, o que elevou, em julho/2018, o débito para R$295.527,69. Tentou-se bloqueio on line, infrutífero. Demonstrou-se que os imóveis existentes em nome da imobiliária, assim como era o caso do recorrente, já eram vendidos e ainda não transferidos, impedindo, pois, suas penhoras, sempre mirando respeitar direitos alheios e se afastar dos embargos de terceiros. Tentou-se RENAJUD, sem sucesso. Tentou-se o levantamento da declaração de imposto de renda, também frustrada. Provou-se que a suposta sede da empresa, sito à Avenida Padre Anchieta, 710, Vila Aurora, CEP 78.720-140, Rondonópolis-MT, com a devida vênia, não passa de ‘fachada’. A propósito, prova de que a ‘sede’ da empresa não passa de prédio há muito abandonado que a citação da imobiliária no feito de origem foi efetivada no endereço de seus sócios, no Estado de Goiás. Provou-se também que a prática de venda por parte da imobiliária de imóveis já vendidos e pagos por terceiros não é caso isolado: o Processo 337/2011 da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT; o Processo 585/2009 da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT; Provou-se ainda que a Imobiliária Aurora possui débitos junto às Fazendas Municipal, Estadual e Federal, conforme anexos extratos. Quando do ajuizamento do incidente, o valor do crédito do recorrente já era de R$350.377,15.”

Enfatizam que
“restou demonstrado que a referida pessoa está a abusar da sua condição, tendo-se em vista a conduta perniciosa externada pela imobiliária executada, conforme acima demonstrado, eis que claramente buscam frustrar os resultados da execução, em franca violação ao que preconizam os Artigos 4º e 6º do CPC vigente”,
razão pela qual requerem
“seja declarada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa IMOBILIÁRIA AUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.837.804/0001-38, ante a aplicação do artigo 50 do Código Civil, a fim de que os efeitos da execução (processo principal – 8940-74.2014.811.0003 – que deu origem ao incidente – 0005536-39.2019.8.11.0003) alcancem o patrimônio particular dos sócios da Pessoa Jurídica Devedora, e, por consequência, sejam incluídas no polo passivo da referida Execução; quais sejam: o Marco Antonio Arantes Júnior e Maria Auxiliadora de Morais Arantes”.

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua participação.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a decisão recorrida considerou o não preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, §4º, do CPC e art. 50 do CC (id. 133026672), porquanto não comprovado nos autos a demonstração do abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando, para tanto, apenas a não localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica demandante e a existência de outros débitos com terceiros.

E nesse sentido, de fato, inexistem
elementos hábeis a indicar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a ensejar que os efeitos da falência sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, conforme art. 50 do Código Civil:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Consigne-se que, nos termos do artigo supracitado, a mera inexistência de bens em nome da empresa não é suficiente para a caracterização da confusão patrimonial, tampouco relatar a possível prática de fraudes por parte do agravante não autoriza a desconsideração, necessitando, portanto, que a parte credora demonstre cabalmente a existência dos seus requisitos ensejadores.

No caso dos autos, não se pode visualizar quais os atos fraudulentos praticados pelos agravantes, inexistindo qualquer narração de conduta que pudesse ser ao mesmo atribuída que configuraria possível fraude na administração da empresa falida, de modo que inviável, ao menos nesse momento, o bloqueio dos seus bens.

Nesse sentido:

FALÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Descabimento - Inexistência de elementos hábeis a indicar o abuso da personalidade jurídica - Ausência dos requisitos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial a ensejar que os efeitos da falência sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica falida - Inteligência dos arts. 50 do Código Civil e 188, III, do Decreto-Lei 7661/45 - Agravo desprovido.
(TJ-SP - AI: 1289273820108260000 SP 0128927-38.2010.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 23/03/2011, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO. A AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, NÃO SIGNIFICA NECESSARIAMENTE FRAUDE OU ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(Agravo de Instrumento Nº 70042550939, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 03/05/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE BENS SUFICIENTES PARA QUITAR A DÍVIDA. MOTIVO INSUFICIENTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. Somente se demonstrado abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, é que os efeitos de obrigações certas e determinadas podem ser repassados aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4006539-07.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 08-10-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE BENS SUFICIENTES PARA QUITAR A DÍVIDA. MOTIVO INSUFICIENTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Os efeitos de obrigações certas e determinadas podem ser repassados aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, desde que demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4006057-59.2019.8.24.0000, de Criciúma, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 17-09-2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por DANOS Morais – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – incidente de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é necessário averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam a medida, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo ao reconhecimento, o indeferimento é medida que se impõe.
(N.U 1001175-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e está condicionada a comprovação do desvio de finalidade ou ainda da confusão patrimonial. Logo, inexistindo prova inequívoca da alegada confusão patrimonial, cumpre manter o indeferimento do pleito formulado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022